Tribunal: TJBA
Processo: 8048632-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048632-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE ALZHEIMER. DOENÇA GRAVE EQUIPARADA À ALIENAÇÃO MENTAL. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA Nº 598 DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 assegura isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, incluindo-se a alienação mental. 2. A doença de Alzheimer, por suas características degenerativas e incapacitantes, equipara-se à alienação mental prevista no referido dispositivo legal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598 do STJ). 4. O reconhecimento da incapacidade civil total do impetrante, atestada por relatórios médicos especializados e confirmada por interdição judicial, comprova inequivocamente o direito líquido e certo à isenção tributária. 5. Segurança concedida para determinar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8048632-66.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTÔNIO DE JESUS SAMPAIO, e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA